Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-30.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que extinguiu o processo sem resolução do mérito, haja vista a ilegitimidade ativa para causa, já que o veículo que teria sofrido o dano está em nome de pessoa jurídica e não no nome do autor.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50063445). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que possui legitimidade ativa para pleitear a reparação de danos, já que, apesar de o veículo estar em nome da pessoa jurídica, era ele quem conduzia o veículo, sendo que os orçamentos foram feitos no nome dele.

4. Em contrarrazões, a ré aduz, preliminarmente, que o recurso interposto não deve ser conhecido em razão de ausência de dialeticidade recursal, pois o recorrente não teria combatido a sentença adequadamente. No mérito, alega que o recorrente não é parte legítima para pleitear eventuais danos sofridos, já que o carro está no nome da pessoa jurídica, de modo a compor o patrimônio desta. Embora o recorrente alegue ser o único sócio e fundador, ele não apresentou qualquer documento dessa condição. Ademais, considerar a legitimidade para a causa seria admitir a confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica. Sustenta que o veículo está em nome de uma sociedade limitada, conforme consulta ao CNPJ no site da Receita Federal, razão pela qual é inaceitável o emaranhado de patrimônios. Subsidiariamente, alega que não há provas suficientes para a responsabilização do dano material, tampouco do nexo causal entre o dano e a conduta da ré. Em relação aos danos morais, alega que a parte é ilegítima e, mesmo se fosse legítima, o fato não é capaz de gerar dano moral passível de reparação.

5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. A legitimidade para exercer o direito de ação decorre da lei e depende, em regra, da titularidade de um direito, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC/2015.

7. No caso dos autos, a propriedade do veículo, objeto do dano, é de pessoa jurídica constituída na forma de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Antiga EIRELI), motivo pelo qual é a possuidora do direito de ação de reparação dos danos. Tal conclusão é resultado da autonomia patrimonial da pessoa jurídica prevista no art. 49-A do CC. Assim, não pode a personalidade civil da pessoa física do sócio ser confundida com a personalidade jurídica da pessoa jurídica sob pena de se estabelecer confusão patrimonial.

8. O STJ, em julgado anterior, assim entendeu: (...) usuário de automóvel adquirido por pessoa jurídica não possui legitimidade ativa para a propositura de ação (...) (REsp n. 1.634.824/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.).

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.